Tribunal: TCU
Processo: 018.902/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de utilização de recursos de precatório do Fundef pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN contra o Acórdão 600/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 600/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas do município de São Gonçalo do Amarante/RN, dando-lhe quitação plena; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Município, ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).